Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA INICIAL PARCIALMENTE CUMPRIDA. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Em que pese o não cumprimento integral da determinação de emenda, a extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais, em atenção aos princípios processuais da celeridade, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.
2. Cumprida, ao menos em parte, a emenda determinada, deve ser concedida nova oportunidade à parte para complementar a determinação judicial.
3. Apelação conhecida e provida.